Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009123-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual se questiona a legalidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, sem opção de escolha ou consentimento específico do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista foi imposta ao consumidor, caracterizando prática abusiva de venda casada; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a esse título e em qual modalidade; (
iii
) determinar se a irregularidade contratual justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de proposta individualizada e a vinculação do seguro à mesma instituição financeira mutuante, sem liberdade de escolha de seguradora, configuram venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

4.
A contratação ocorreu por meio eletrônico, sem comprovação de manifestação de vontade livre e informada por parte do consumidor, tampouco evidência de que as etapas do contrato foram
disponibilizadas de forma clara e destacada
.

5.
A cláusula de contratação do seguro, por integrar o corpo do contrato principal sem segregação e opção de recusa, revela-se abusiva, devendo ser declarada nula.

6.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
A mera irregularidade contratual, desacompanhada de repercussões concretas na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de liberdade de escolha quanto à contratação de seguro prestamista com seguradora diversa daquela vinculada à instituição financeira caracteriza prática abusiva de venda casada.
2.
É nula a cláusula contratual que impõe tal contratação como condição para obtenção de empréstimo.
3.
A repetição dos valores pagos indevidamente é devida na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros legais, quando não
demonstrada má-fé do fornecedor.
4.
A contratação irregular do seguro, desacompanhada de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CDC,
arts
.
6º, III
; 39, I; 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 373, I; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
REsp
1954561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3,
DJe
23.02.2022; STJ,
AgInt
no
REsp
1924440/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T3,
DJe
19.08.2021;
TJ/SP, 12ª Câmara de Direito Privado, apelação 10003601220228260077, relator Desembargador Celso Alves de Rezende,
Dje
06/07/2024
,
TJ/MT, Apelação 1000772-02.2024.8.11.0008, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
DJe
24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

HELENA TANIA ALVES DA SILVA

contra a sentença
(Id.

287530379 – fls. 1/4
)
proferida
pelo Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
da 5º Vara Cível da Comarca da Capital,
em
ação
de obrigação de repetição de indébito em dobro com pedido de indenização por danos morais
proposta contra
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante
alega, em síntese, que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, sem sua anuência,
configurando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e contrariando a tese firmada no Tema 972 do STJ.

Sustenta que o contrato de empréstimo foi celebrado por meio de terminal de autoatendimento, sem possibilidade de escolha ou recusa do seguro, e sem informações claras a respeito.

Alega ainda que a inclusão indevida do seguro onerou excessivamente o contrato, reduzindo o valor efetivamente liberado do empréstimo e elevando o custo das parcelas, sem que houvesse ciência ou
o seu
consentimento.

Requer
o
provimento do recurso p
ela
reforma
d
a sentença
, para que seja reconhecida a
prática abusiva de venda casada
,
com
a
nulidade da cobrança do seguro prestamista
,
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, além da
condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
,
cus
tas processuais e honorários advocatícios
.

Contrarrazões de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

(
Id.
287530383
)

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, porquanto tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado, além de preenchidos os requisitos de regularidade formal.

Conforme relatado
,
trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENA TÂNIA ALVES DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente
os
pedido
s formulados na
ação de obrigação de repetição de indébito em dobro com pedido de indenização por danos morais
proposta contra
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
consistente na
declaração de nulidade de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado, com
pedido de
restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Sustenta que não houve consentimento para contratação do seguro,
o qual
foi imposto de forma unilateral pelo banco, sem opção de escolha quanto à seguradora, caracterizando venda casada. Postula reforma da sentença com acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]

O contrato firmado entre as partes foi juntado aos autos pela ré e não restou demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar sua nulidade.
Pelo contrário, verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi expressamente aceita pela parte autora, estando claramente prevista no instrumento contratual.

Nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados. No presente caso, restou evidenciado que a autora teve acesso ao contrato e anuiu com suas condições, inclusive com a inclusão do seguro prestamista. Assim, não há elementos que comprovem que houve imposição da contratação do seguro como condição obrigatória para a concessão do empréstimo, descaracterizando a prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ademais, o ônus da prova quanto à imposição do seguro recaía sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado. Assim, verifico que embora a autora alegue não ter contratado o serviço ora questionado, a relação jurídica restou comprovada, sendo que a informação relacionada à contratação de Seguro Prestamista está clara, tendo
a autora optado
pela adesão ao assinar o
contrato.
[...]

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados, o art.

42, parágrafo único, do CDC, estabelece que tal sanção somente
é
cabível quando houver comprovação de

má-fé do fornecedor, o que também não restou evidenciado nos autos.

No que concerne ao dano moral, não se vislumbra nos autos qualquer

conduta da ré que tenha causado abalo de ordem extrapatrimonial à autora. O simples dissabor decorrente da

contratação de um serviço que poderia ter sido recusado não configura dano moral passível de indenização.

Portanto, nenhuma ilicitude se verifica no contrato objeto da lide, razão pela

qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, mormente porque a parte promovente não

demonstrou ter sido cobrada indevidamente, e, como é
sabido, a prova
incumbe a quem alega, conforme o

disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais

e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas,

bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo

85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.

[...]
(Id.
248482654 – fls. 1/4
).

A controvérsia recursal consiste na
verificação da licitude da inclusão de seguro prestamista no contrato de emp
réstimo firmado pela recorrente em terminal eletrônico da instituição bancária,
bem como na caracterização de eventual prática abusiva de venda casada.

Pois bem.

Consta dos autos que o
contrato em análise (
Id. 287530362
) foi celebrado por meio de terminal de autoatendimento, constando apenas autorização genérica de "adesão" ao empréstimo com inclusão de
“Seguros” no valor de R$ 7.810,44 (
sete mil, oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos
)
. Não há nos autos proposta individualizada ou documento que comprove informação clara e autônoma da contratação do seguro, tampouco liberdade de escolha da seguradora.
Vejamos:

O termo de contratação

limita-se a vincular o seguro à mesma instituição financeira mutuante, sem possibilidade de opção por seguradora diversa, infringindo o entendimento consagrado no Tema 972 do S
uperior
T
ribunal
J
ustiça
, segundo o qual
"
nos contratos bancários em geral
, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela
indicada
".

Corrobora essa conclusão o precedente do
AgInt
no
REsp
1.954.561/PR
, de relatoria do Ministro
Moura Ribeiro, em que se reconheceu abusividade em situação idêntica, pela ausência de possibilidade de contratação do seguro em outros termos que não aqueles impostos pelo banco.

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS

N.os

5
E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal estadual concluiu que o instrumento contratual apenas permitia a escolha de se contratar o seguro perante seguradora ligada à instituição financeira, não facultando ao agravado a contratação em outros termos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
nºs

5
e 7 do STJ.

3.
O consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, conforme definido pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5.
Agravo interno não provido
”
. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
1954561/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
23/2/2022).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS

CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA

CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA

SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ.

ABUSIVIDADE.

1. Ação revisional de cláusulas contratuais.

2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser

compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com

seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso

repetitivo).

3.
Agravo interno no recurso especial não provido
”
.

(
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
1.924.440/SP,
relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
19/8/2021)

Cumpre destacar,
que os documentos acostados pelo banco em sua contestação, a exemplo do certificado individual de seguro e das condições gerais do produto "Crédito Protegido" (
Id. 287530360 – fls. 1/20
), não se prestam a demonstrar consentimento informado e voluntário da consumidora.

Trata-se de documentos de natureza explicativa, de conteúdo unilateral e posterior à celebração do contrato de empréstimo, não havendo subscrição específica da consumidora quanto à aceitação do seguro de forma separada ou autônoma.

Rechaça-se, ademais, o argumento de que o modelo eletrônico de contratação presumiria ciência inequívoca da consumidora sobre as condições
contratuais. No caso concreto, o banco não demonstrou que houve efetiva disponibilização das etapas do contrato com clareza e transparência, tampouco que a consumidora anuiu, de forma consciente e autônoma, em cada fase da operação.

Não se comprova, nos autos, que a opção pelo seguro tenha sido destacada, segregada ou objeto de manifestação de vontade livre e informada. A ausência de trilha documental ou de
logs
que comprovem o aceite específico da consumidora
acerca da contratação do seguro
enfraquece a tese de regularidade na contratação por meio digital.

A
propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E SEGURO PRESTAMISTA REALIZADOS EM CAIXA ELETRÔNICO, MEDIANTE USO DO CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DA AUTORA/APELANTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS PELA MODALIDADE ELETRÔNICA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL, E DEMONSTRAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DA APELANTE.
SEGURO
PRESTAMISTA .
VENDA CASSADA CONFIGURADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO E ESCOLHA DA SEGURADORA DA PREFERÊNCIA DA CONSUMIDORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
[...]
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
.

(TJ
/
SP
,
12ª Câmara de Direito Privado
, apelação 10003601220228260077, relator Desembargador
Celso Alves de Rezende,
Dje
06/07/2024)
.

Com efeito, a
contratação do seguro está embutida no corpo do contrato principal
com
nomenclatura “seguros”
, sem a devida segregação de cláusulas, tampouco
se facultou
a livre escolha da seguradora ou a possibilidade de recusa, o que reforça a configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(
Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
;
”

Configurada, pois, a venda casada, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro ao empréstimo.

Con
tudo,
a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros legais, tendo em vista que não restou demonstrada, nos autos, a ocorrência de má-fé por parte da instituição financeira.

A simples irregularidade contratual, desacompanhada de prova de dolo ou intenção deliberada de lesar, não justifica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por igual fundamento, não se reconhece o dano moral pleiteado. A simples irregularidade contratual, ainda que
envolvendo
prática abusiva como a
venda casada, não se mostra suficiente, por si só, para configurar abalo moral indenizável.

Isso porque, p
ara que se caracterize o dano extrapatrimonial, é indispensável
a
demonstração de repercussões negativas concretas na esfera íntima do consumidor, o que não restou evidenciado nos autos.
Logo,
inaplicável a condenação a título de danos morais.

Nesse sentido, cito o
s
precedente
s
deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança do seguro prestamista no contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes, analisando: (i)
se houve configuração de venda casada, pela ausência de opção ao consumidor quanto à contratação do seguro com outras seguradoras;
(
ii
) se o banco possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista; e (
iii
) se é aplicável o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, previsto na Lei da Liberdade Econômica.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A contratação de seguro prestamista
só é lícita quando apresentada como cláusula facultativa, conferindo efetiva liberdade de escolha ao consumidor.

4
..
Ausência de comprovação pelo banco de que permitiu ao consumidor a celebração do contrato de seguro com outra
empresa que não aquela por ele indicada, inexistindo documentos que demonstrem a oferta de opções quanto à contratação com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira.

5
..
A simples previsão contratual da facultatividade da contratação do seguro, sem a efetiva possibilidade de escolha entre diversas seguradoras, configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista no bojo de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sem a comprovação de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com seguradoras diversas daquela vinculada à instituição financeira, configura venda casada, sendo devida a restituição dos valores pagos a esse título.
2
. A instituição financeira possui legitimidade para responder pela devolução dos valores do seguro prestamista indevidamente cobrado, independentemente do repasse à seguradora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
39, I; Lei nº 13.874/2019; LINDB, art. 2º, §2º; Resolução 365/2018 CNSP, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.639.320/SP, Tema 972; TJ-MT, AC nº 00040080820198110055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2021; TJ-MT, AC nº 00077621720168110037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
04/03/2020
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação

1027773-57.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
DJE 08/06/2025)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CONCEDIDA A GRATUIDADE. REVISÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SEGURO PRESTAMISTA. FALTA DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

A contratação do seguro prestamista sem a devida informação e possibilidade de escolha do consumidor configura prática abusiva, em especial a chamada “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, tornando nula a cláusula contratual que impôs sua aquisição.

A ausência de prova de que o consumidor foi devidamente
informado
e teve opção de escolha quanto ao seguro enseja a restituição simples dos valores pagos (R$ 2.590,22), atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não é aplicável ao caso por ausência de má-fé ou dolo da instituição financeira.

A cobrança indevida de valores, por si só, sem demonstração de vexame ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

[...]

Tese de julgamento:

[...]

A imposição de contratação de seguro prestamista sem informação adequada e sem possibilidade de escolha configura venda casada e autoriza a nulidade da cláusula contratual.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida na forma simples, com correção monetária e juros desde o desembolso, salvo comprovação de má-fé.

A contratação abusiva de seguro prestamista, sem outros elementos lesivos à dignidade ou integridade psíquica do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 99, §§ 2º e 3º;
CDC,
arts
. 4º, caput, 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2055363/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T3, j. 13.06.2023,
DJe
23.06.2023; STJ,
REsp
1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ,
REsp
1380635/RS, j.
07.06.2013
”
.

(
TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação
1000772-02.2024.8.11.0008,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
D
je
24/05/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras
seguradoras
.
”
(
TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação
1040147-59.2023.8.11.0003,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
0
5/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
HELENA TÂNIA ALVES DA SILVA
para
declarar a nulidade da co
ntratação do seguro prestamista, e
determinar a restituição simples dos valores descontados a esse título, com atualização monetária desde
cada desembolso e juros legais, e
condenar a parte recorrida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025